Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-23.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014937-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAHIRA RODRIGUES E SILVA - CPF: 009.418.521-21 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por autora contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4.

O Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça seja concedida à
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

5.

A mera alegação de hipossuficiência, sem a devida comprovação, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira da parte. 2. A simples alegação da condição de hipossuficiente, sem a devida comprovação, não é suficiente para a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURS
O DE APELAÇÃO Nº 1014937-23.2022.8.11.0041

APELANTE
:
MAHIRA RODRIGUES E SILVA

APELADO
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Mahira Rodrigues e Silva.

Ação
: Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Sentença
(Id. 246555658): Em face da inércia da autora, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Apelação
(Id. 246555659): Alega que as documentações necessárias para o deferimento do benefício da justiça gratuita já se encontravam nos autos, mas não foram apreciadas de forma correta pelo juízo de origem.

Sustenta ainda que não há limitações de renda para se enquadrar no conceito de hipossuficiente e que a negativa do benefício representa um obstáculo ao seu acesso à justiça.

Pugna pela reforma da sentença para que o processo seja reaberto e a gratuidade da justiça seja deferida.

Contrarrazões
(Id. 246555661): Argumenta que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira, ônus que lhe incumbia, e que a decisão do juízo de origem foi correta ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Sustenta ainda que a autora teve oportunidade de regularizar sua situação processual, mas não o fez, o que configura preclusão consumativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
MAHIRA RODRIGUES E SILVA
contra a sentença que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de indenização por danos materiais e morais movida em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

A autora alega, em síntese, que firmou com a administradora um contrato de adesão para participação em consórcio de bens móveis, contudo, foram cobrados juros abusivos e outros encargos indevidos. Sustenta, ainda, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista sua hipossuficiência financeira, alega que a documentação comprobatória já se encontrava nos autos.

A controvérsia reside na análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, a autora declarou sua hipossuficiência financeira, porém, o juízo de origem entendeu que a documentação acostada aos autos não era suficiente para a comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso em análise, a autora não comprovou de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que afasta a alegação de cerceamento do seu direito de acesso à justiça.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024